Tribunal: STJ
Processo: 1001663-73.2021.8.26.0246
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184103 - SP(2024/0439849-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
ELEN CÁSSIA DE OLIVEIRA - SP423474
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO
: DEPOSITO DE AGUA 2 IRMAOS LTDA
ADVOGADA
: MARINA DAVID MORALES LEAL - SP398007
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART.
1.025 DO CPC). NECESSIDADE DE ALEGAR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). NÃO
OBSERVÂNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
211/STJ
282/STF.
REDISCUSSÃO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do recurso especial em ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de parcelas, por ausência de
prequestionamento dos arts. 22, § 1o, e 23 da Lei no 9.514/1997.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão quanto ao
reconhecimento do prequestionamento explícito ou quanto à aplicação
do prequestionamento ficto do
do CPC diante da indicação,
art. 1.025
nas instâncias ordinárias, dos dispositivos federais pertinentes.
3. Não há omissão quando o acórdão explicita que o
prequestionamento explícito não ocorreu e que o prequestionamento
ficto exige a alegação de negativa de prestação jurisdicional (art.
Documento eletrônico VDA54047352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1355a025-8405-4891-9659-253966c1af37

1.022 do CPC), não suscitada no recurso especial, atraindo os óbices
das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1355a025-8405-4891-9659-253966c1af37

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184103 - SP (2024/0439849-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
ELEN CÁSSIA DE OLIVEIRA - SP423474
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO
: DEPOSITO DE AGUA 2 IRMAOS LTDA
ADVOGADA
: MARINA DAVID MORALES LEAL - SP398007
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC).
NECESSIDADE
DE
ALEGAR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). NÃO OBSERVÂNCIA.
ÓBICES DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REDISCUSSÃO DE
ADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do recurso especial em ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de parcelas, por ausência de prequestionamento dos arts. 22,
§ 1o, e 23 da Lei no 9.514/1997.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão quanto ao
reconhecimento do prequestionamento explícito ou quanto à aplicação
do prequestionamento ficto do
do CPC diante da indicação,
art. 1.025
nas instâncias ordinárias, dos dispositivos federais pertinentes.
3. Não há omissão quando o acórdão explicita que o prequestionamento
explícito não ocorreu e que o prequestionamento ficto exige a alegação
de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), não
suscitada no recurso especial, atraindo os óbices das Súmulas n. 211
Documento eletrônico VDA53782536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:21
Código de Controle do Documento: ba6da53f-7f15-475c-a8f4-1ef348823420

do STJ e 282 do STF.
4. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por STÉFANI NOGUEIRA
ENGENHARIA LTDA. e SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
(STÉFANI e outra) contra acórdão desta Terceira Turma, que não conheceu do recurso
especial, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL/CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA PRÓPRIA
VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE
PARCELAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
(ART. 105, III, CF). PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO
. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO PRÉVIA DE VIOLAÇÃO
CPC/2015)
DO
DO
NÃO OBSERVÂNCIA. ÓBICE DAS
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULAS 211/STJ E 282/STF (ANALOGIA). RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em ação
de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas,
reconhece o cabimento da resolução do contrato de promessa de
compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em favor da própria
vendedora.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 22, § 1o, e 23,
caput , da Lei n. 9.514/1997.
3. Verifica-se a ausência de prequestionamento explícito dos arts. 22, §
1o, e 23 da
bem como a impossibilidade de aplicação
Lei n. 9.514/1997,
do prequestionamento ficto do
do CPC diante da não alegação
art. 1.025
de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), o que, à luz
da orientação consolidada, impede o conhecimento da matéria federal e
atrai os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF (por analogia).
4. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls. 953/954)

Nas razões dos presentes aclaratórios, STÉFANI e outra apontaram omissão
do acórdão ao deixar de conhecer o devido prequestionamento das matérias
ventiladas (e-STJ, fls. 964-967).
Houve apresentação de contraminuta por DEPÓSITO DE ÁGUA DOIS
IRMÃOS LTDA., requerendo a rejeição dos embargos (DEPÓSITO DE ÁGUA), [e-STJ,
fls. 970-972].
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:21
Código de Controle do Documento: ba6da53f-7f15-475c-a8f4-1ef348823420

Trata-se de embargos de declaração opostos por STÉFANI e outra contra o
acórdão proferido no recurso especial, que não conheceu do apelo nobre em virtude da
ausência de prequestionamento da matéria federal suscitada.
STÉFANI e outra aduzem, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC, que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o óbice do prequestionamento, uma
vez que as matérias veiculadas no recurso especial – notadamente a violação dos arts.
22, § 1o, e 23 da
que tratam da alienação fiduciária
Lei n. 9.514/1997,
– teriam sido
devidamente suscitadas e debatidas nas instâncias ordinárias, inclusive por meio de
embargos de declaração anteriormente opostos perante o Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Em uma análise detida do acórdão embargado, verifica-se que este Tribunal
Superior fundamentou, de forma clara e suficiente, a razão pela qual não pôde conhecer
do recurso especial.
O fundamento central para o não conhecimento do recurso especial foi, de
fato, a ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos da Lei n. 9.514/1997
invocados, bem como a impossibilidade de se aplicar o instituto do prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC.
art. 1.025
Conforme detalhado no julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo
após a oposição dos aclaratórios por STÉFANI e outra, rejeitou-os expressamente,
negando-se a emitir juízo de valor sobre os artigos de lei federal indicados.
Diante dessa omissão, foi exposto que a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior estabelece um requisito técnico fundamental para que o
prequestionamento ficto seja admitido: o recorrente, nas razões do recurso especial,
deve arguir a violação do
do CPC, que tipifica a negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional.
O acórdão embargado foi incisivo ao constatar que o recurso especial
interposto por STÉFANI e outra foi protocolado sem a indispensável indicação da
violação do art. 1.022 do CPC, o que impediu o manejo do prequestionamento ficto do
do CPC e atraiu, inexoravelmente, os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e
art. 1.025
282 do STF, esta por analogia.
Dessa forma, os argumentos apresentados nos presentes embargos de
declaração, ao insistirem que o debate prévio realizado nas instâncias ordinária já seria
suficiente para configurar o prequestionamento, revelam apenas o inconformismo de
STÉFANI e outra com o resultado desfavorável, buscando, na realidade, a rediscussão
do acerto ou desacerto dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que é
vedado pela via estreita dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53782536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:21
Código de Controle do Documento: ba6da53f-7f15-475c-a8f4-1ef348823420

O acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao
explicar a razão técnica para o não conhecimento do recurso, não havendo, portanto,
qualquer vício a ser sanado, seja por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração de SAN
REJEITO
MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e STÉFANI NOGUEIRA
ENGENHARIA LTDA.
É o voto.
Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:21
Código de Controle do Documento: ba6da53f-7f15-475c-a8f4-1ef348823420

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.184.103 / SP
Número Registro: 2024/0439849-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016637320218260246 1001663732021826024650000 20240000595772 20240000759342
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
ELEN CÁSSIA DE OLIVEIRA - SP423474
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
RECORRIDO
: DEPOSITO DE AGUA 2 IRMAOS LTDA
ADVOGADA
: MARINA DAVID MORALES LEAL - SP398007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA54007790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 63a72089-a2c2-4e2b-b5c4-1ce33a4fe1a9

EMBARGANTE : STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
ELEN CÁSSIA DE OLIVEIRA - SP423474
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO : DEPOSITO DE AGUA 2 IRMAOS LTDA
ADVOGADA
: MARINA DAVID MORALES LEAL - SP398007
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 63a72089-a2c2-4e2b-b5c4-1ce33a4fe1a9